Tribunal: TJPA
Processo: 0077758-05.2008.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0077758-05.2008.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PAULO RICARDO DE SOUZA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0077758-05.2008.8.14.0133
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARS
. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CARCERAGEM. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA
ASTREINTES.
REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE 10 PRESOS POR CELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0077758-05.2008.8.14.0133
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Marituba, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

O Parquet Estadual alega que a cela da Seccional Urbana de Marituba apresenta condições péssimas, sendo inviável a permanência dos presos custodiados, devido a superlotação carcerária e condições insalubres ali submetidos, o que violam a dignidade da pessoa humana e dos direitos dos custodiados.

Segue narrando que para tentar amenizar os danos sofridos pelos custodiados, expediu ofício à diretoria da Seccional de Marituba e à Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará, solicitando a determinação de transferência dos presos provisórios de justiça para locais adequados (ID 8607594 – Pág. 3 e 4). Contudo, a Superintendência do Sistema Penal alegou impossibilidade de transferência devido a falta de vagas (ID 8607595 - Pág. 1)

O autor alega que solicitou ao IML, por intermédio do Promotor de Justiça signatário a realização de perícia na cela através do Ofício n° 091/08/MP/PJM (ID 8607594 - Pág. 6).

Assim concluíram os peritos através do Laudo nº 005/08 (ID 8607599 - Pág. 4):

“Com base nos exames e levantamento "in loco" concluem os Peritos que o bloco carcerário da Seccional Urbana de Marituba, localizada na porção posterior do imóvel,
não apresenta condições de manter custodiados presos em suas instalações, devido a superpopulação carcerária ali custodiada e as condições dos sistemas de iluminação/ventilação natural, hidro-sanitárias e elétricas, representando riscos consideráveis a saúde dos detentos e sua integridade física.
”

Aduz que o problema de superlotação da cela em questão tem gerado inúmeras fugas, o que coloca em risco a população entorno da Seccional, bem como impede o correto andamento das instruções processuais

Assim, o recorrente ajuizou a ação civil pública com pedido de liminar
inaudita altera pars,
a fim de obrigar o Estado do Pará a garantir a imediata transferência dos presos que se encontram custodiados na Seccional Urbana de Marituba e a interdição da cela da referida Delegacia de Polícia pelo prazo necessário à reforma e ampliação da carceragem.

O pedido de Liminar foi deferido. ID 8607600

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento com efeito suspensivo contra a decisão que concedeu a liminar. ID 8607601 - pág. 18

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 8607606 - Pág. 9

O Parquet requer que o Estado do Pará adote, com urgência, as medidas necessárias à estrita observância quanto ao cumprimento integral da ordem liminar, sob pena de sofrer multa R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, em razão do descumprimento da decisão. ID 8607608 - Pág. 5

Por despacho, a Exma. Sra. Desembargadora Presidente do TJE acatou o pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado do Pará e suspendeu os efeitos da liminar proferida nestes autos. ID 8607609 - Pág. 1

O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido, em todos os seus termos. ID 8607609 - Pág. 3

O Ministério Público requereu a realização de nova perícia na sede da Seccional Urbana de Marituba, bem como oitiva de testemunhas. ID 8607609 - Pág. 11

O CPC "Renato Chaves", através do Laudo pericial nº 119/2013 (ID 8607611 - Pág. 4), concluiu que a cela em questão não apresenta condições de manter custodiados presos em suas instalações, devido as condições dos sistemas de iluminação/ventilação natural, hidro-sanitárias e elétricas representando riscos consideráveis a saúde dos detentos e sua integridade física.

Por meio do ofício, o Exmo. Sr. Delegado Diretor da Seccional Urbana de Marituba informou que os presos (flagrante) foram todos transferidos para a Central de Triagem da Cidade Nova - Ananindeua, bem como que os oriundos de mandados de prisão foram encaminhados ao PEM I. A cela foi unicamente mantida para o procedimento de lavratura do flagrante e, em seguida, é realizada a transferência. (ID 8607612 – pág. 3)

O Juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito. ID 8607613 - Pág. 1

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação contra a sentença prolatada (ID 8607613 - Pág. 6). Tal recurso foi provido e a sentença foi reformada, tendo o juízo
ad quem
determinado o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se dê o regular prosseguimento do feito. ID 10805411 - Pág. 19

Em despacho (ID 8607766 - Pág. 5), o Juiz de 1º Grau destacou que as partes não possuíam interesse na produção de outras provas e fixou prazo de 15 dias para apresentação de memoriais finais. O Estado do Pará e o Ministério Público apresentaram seus memoriais. ID 8607767 e 8607768

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito nos seguintes termos:

“Diante da fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida pelo requerido e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ A PROMOVER A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CARCERAGEM DA SECCIONAL DE MARITUBA/PA, DE MODO A ADEQUÁ-LA À DEMANDA LOCAL E ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES, RESPEITANDOSE O LIMITE MÁXIMO DE 10 (DEZ) PRESOS POR CELA, DEVENDO TAMBÉM CONSTRUIR UM NÚMERO DE CELAS QUE POSSA ATENDER À MÉDIA DE PRESOS QUE POR LÁ PASSAM DIARIAMENTE, INCLUINDO ESPAÇOS PARA CUSTODIADAS DO SEXO FEMININO E ADOLESCENTES INFRATORES, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NOS ARTS. 22, 102, 103 E 104 DA LEI N°. 7.210/84, BEM COMO AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

FICA ESTABELECIDO O PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACIMA DETERMINADA, SENDO QUE A INTERDIÇÃO DA CARCERAGEM DEVE OCORRER A PARTIR DO EFETIVO INICIO DAS OBRAS. FICA ESTABELECIDA MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO, ATÉ O LIMITE DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), COM DESTINAÇÃO AO FUNDO PENINTENCIÁRIO ESTADUAL.”

O Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
aduzindo perda do objeto em razão do cumprimento de todas as exigências do apelado, bem como alega a desproporcionalidade do valor da
astreinte
prevista.

O apelado aduz a impossibilidade de 10 presos por cela, pois o limite deve se dar em relação ao tamanho da cela. ID 8607771

Ao final, requereu o provimento do presente Recurso de Apelação, com a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, a fim de que o processo seja extinto ser resolução de mérito.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. ID 8607774

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, confirmação da sentença
a quo.
ID 11195783

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a condenação do Estado do Pará para promover reforma e ampliação da carceragem da Seccional de Marituba respeitando todas as exigências.

PRELIMINAR

O Estado do Pará alega perda do objeto da ação pelo cumprimento da reforma da Seccional Urbana de Marituba.

Contudo, observo que a obrigação requerida somente ocorreu após o ajuizamento da demanda restando comprovada a necessidade de ingresso na via judicial para obtenção da resolução do mérito e que a obrigação somente ocorreu devido à concessão da antecipação de tutela.

Dito isto, o eventual cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda do objeto, tendo em vista a transitoriedade da medida, ou seja, a tutela antecipada não possui caráter definitivo, sendo necessário o julgamento de mérito. razão pela qual
rejeito a preliminar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DOS TRATAMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que o cumprimento da tutela não caracteriza esvaziamento de objeto ou de interesse da ação, devendo a decisão liminar ser confirmada posteriormente.

2 - No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3 - Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0811209-84.2019.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

MÉRITO

O apelante alega a desproporcionalidade referente ao valor da
astreinte
, pois foi julgada e imposta sem qualquer fundamentação
.

Sabe-se que as
astreintes
devem ser impostas de maneira razoável e proporcional a obrigação, sendo assim, entendo que o valor firmado na sentença a
quo
é compatível com o objeto da ação, pois se trata da reforma de Delegacia de Polícia.

No mais, a
astreinte
possui finalidade de tornar o descumprimento judicial mais oneroso ao devedor do que sua obediência, caso seja imposta a diminuição da multa, como pleiteia o apelante, acarretaria a subversão da finalidade da
astreinte
, pois seria muito mais vantajoso economicamente ao Estado do Pará o descumprimento da ordem judicial.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSIVEL. NAO SE SOBREPOE AO MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO. DIREITO A SAUDE E A VIDA SE SOBREPOE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MAXIMO VALOR JURIDICO. PODER JUDICIARIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. APLICACAO DE ASTREINTES. MEIO COERCITIVO PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. MULTA COMINATORIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que o estado, o município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, como ocorreu na hipótese em julgamento, dada a existência da solidariedade entre os mesmos. Preliminar rejeitada.

Verifica-se estar correta a decisão do juízo ‘a quo’ que concedeu a liminar determinando a adoção de providencias para o tratamento oftalmológico do agravado, dado a urgência do bem da vida a ser protegido, um dos mais preciosos do ser humano - a saúde. A situação fática que, ademais, satisfaz os requisitos concernentes a concessão da liminar.

É lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade. Adequação do valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entendo necessária a revisão da multa, aplicando-a no valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), com o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso conhecido e provido parcialmente

(Agravo de Instrumento, nº 0809976-70.2019.8.14.0000, 2º Turma de Direito Público, Tribunal do Estado do Pará, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda, Julgado em: 02-03-2020)

Desta forma, não merece prosperar o argumento do Estado do Pará em relação a desproporcionalidade do valor da
astreinte.

O apelante, também afirma em sua contestação, a impossibilidade de limite de 10 presos por cela, pois a limitação deve se dar em relação ao tamanho da cela, e não em número absoluto a quantidade de custodiados.

Porém, afirmo que o limite de 10 presos por cela se justifica para evitar a superlotação carcerária, o que, consequentemente, funciona como forma de impedir lesão da dignidade da pessoa humana e dos direitos dos custodiados da Seccional Urbana de Marituba/PA, decorrente da superlotação.

Bem como, o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade como estabelece o artigo 85 da Lei n° 7.210/1984.

“Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade.

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades”

Logo, rejeito a afirmação do apelante quanto a impossibilidade de limite de 10 presos por cela.

Portanto, julgo correta a sentença do juízo
a quo
, bem como entendo que deve ser mantida a construção de mais celas que possam atender a média de presos que passam diariamente pela Carceragem da Seccional de Marituba, incluindo espaços para custodiados do sexo feminino e adolescentes infratores.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/08/2023